Tribunal: TJDFT
Processo: 0000916-15.2012.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Diante da ocorrência de omissões quanto às teses suscitadas nas razões de apelação da defesa, deve ser sanado o vício apontado.

3. Não há que se falar em erro material quando a razão de emprego de determinado termo no acórdão está de acordo com o contexto dos autos.

4. A interpretação do acervo probatório em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício de contradição ou de omissão. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via aclaratórios, nova perspectiva do que já foi produzido, apreciado e valorado pelo julgador.

5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.

6. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso da acusação desprovido.